Tribunal: TJSP
Processo: 0029215-60.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – IMPROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A prestação de serviço de locação de equipamento celebrada de forma verbal não foi controvertida, notadamente ante a ausência de impugnação na petição inicial ou na contestação da reconvenção sobre a higidez da modalidade contratada, e os documentos juntados nos autos

Ementa:
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – IMPROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A prestação de serviço de locação de equipamento celebrada de forma verbal não foi controvertida, notadamente ante a ausência de impugnação na petição inicial ou na contestação da reconvenção sobre a higidez da modalidade contratada, e os documentos juntados nos autos revelam a efetiva prestação do serviço até fevereiro de 2013, o que não foi satisfatoriamente infirmado pela autora reconvinda, de modo que deve ser condenada ao pagamento da obrigação devida até a aludida data - Sentença mantida. Recurso desprovido.